Tribunal: TJMT
Processo: 1014215-52.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014215-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO REIS NASCIMENTO - CPF: 005.500.071-13 (APELANTE), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – JUNTADA DE EXTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EQUÍVOCO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FATURA APONTANDO TAXA DE JUROS PRATICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença.

A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Evidenciado o equívoco da sentença que entendeu que as taxas de juros remuneratórios se referiam ao contrato de cartão de crédito, quando dizia respeito à cheque especial e, ante a ausência das taxas praticadas no cartão de crédito, necessária a anulação da sentença para reanálise do feito com a reabertura de instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO REIS NASCIMENTO
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da

Ação Monitória nº 1014215-52.2023.8.11.0041, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pleito autoral, reconhecendo a dívida no valor de R$ 80.448,00 devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, bem como condenou o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito se refere à ação monitória, pleiteando o recebimento de valores referente à Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro.

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que desenvolveu, em sua defesa, inúmeros argumentos sobre as abusividades praticadas pela Apelada na cobrança de encargos, os quais precisam ser corroborados com prova técnica para aferição do real valor devido, sendo necessária a realização de prova pericial contábil.

Assevera que sendo o contrato celebrado entre as partes de contratação de cartão de crédito, a ação deve vir acompanhada das respectivas faturas, vez que a modalidade de pagamento é mensal. Pontua que o documento anexado aos autos nominado de “Faturas Vencidas” se trata de simples extrato do cartão de crédito, somente indicando os valores gastos e o total dos encargos de atraso, “ausente a indicação da taxa aplicada”.

Consigna que “sem a integralidade das faturas não há como sequer verificar as taxas de juros aplicadas, tendo em vista que, conforme disposto no próprio contrato de emissão de cartão de crédito, todas essas informações seriam especificadas em cada fatura.”

Aponta que “em contraditório ao disposto na sentença apelada, é possível verificar, através de análise da planilha e das faturas anexadas pela agravada, que houve cobrança de encargos diversos da correção monetária, juros de mora e multa”. (SIC)

Salienta que “as cláusulas gerais do contrato de emissão dos cartões do Banco do Brasil e a proposta de adesão desacompanhadas das reais faturas não constituem títulos hábeis a embasar ação monitória.”

Ressalta que “as cláusulas gerais do contrato de emissão dos cartões do Banco do Brasil e a proposta de adesão desacompanhadas das reais faturas não constituem títulos hábeis a embasar ação monitória.”

Pontua que os juros contratuais são superiores a taxa média de mercado. Destaca que “em análise ao contrato e planilhas percebe-se que não há nenhuma previsão sobre juros remuneratórios, constando somente a indicação do valor total dos encargos de financiametno rotativo/encargos de atraso.” (SIC).

Defende que “no contrato em discussão, em análise à cláusula de encargos financeiros é possível verificar que sequer há previsão de capitalização”. Aponta a necessidade de, diante das ilegalidades praticadas, de restituição dos valores pagos a maior, em dobro.

Com essas considerações, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para produção da prova pleiteada pelo Apelante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, determinando a “extinção da Ação Monitória sem resolução do mérito nos termos dos artigos 330, I e 485, I do CPC pela ausência das faturas indicando a taxa de juros aplicada; b) a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas, devido à ausência de previsão; c) a ilegalidade da capitalização dos juros sem expressa previsão contratual, sendo os valores pagos a maior pelo Apelante, restituídos de forma dobrada.”

Nas contrarrazões, o Apelado aponta a ofensa ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a Apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões expostas se limitariam a reproduzir a exordial.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelo trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, atacando do
decisum
recorrido o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante aponta que teve seu direito de defesa cerceado, uma vez que muitos dos argumentos contidos em sua defesa necessitavam ser corroborados com produção de prova pericial.

Depreende-se da peça defensiva, em consonância com as razões de recurso, que suas insurgências se referem à abusividade dos juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização de juros.

Com efeito, cumpre dizer que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da mencionada perícia considerada dispensável pelo Juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. (...). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. (N.U 1028553-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

Ante ao exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente os embargos monitórios e procedente o pleito contido na ação monitória, argumentando a impossibilidade da propositura da ação desacompanhada das faturas de cartão de crédito; abusividade da taxa de juros remuneratórios; a ilegalidade da capitalização de juros e a necessidade de reconhecimento de repetição de indébito em dobro.

A ação monitória foi proposta pelo Apelado, pleiteando a expedição de mandado para que o Apelante realizasse o pagamento do valor R$ 80.448,00 (oitenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) decorrente de contrato de cartão de crédito Ourocard Mastercard Gold. Foram opostos embargos monitórios.

Os embargos monitórios foram rejeitados e o pleito autoral julgado procedente, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) A cobrança do cartão de crédito no valor de R$ 80.448,00 do id nº 115578739, o autor demonstrou a evolução da dívida desde a falta de pagamento da fatura, trata-se de prova escrita da dívida onde foi utilizado na conta corrente do requerido nos id’s nº 115581299. Fato inconteste, ante os extratos e demonstrativos de débito e id nº 115581300 onde comprova a evolução da dívida.

Fica evidente do demonstrativo de débito que fora atualizado o débito inicial, com a CORREÇÃO MONETÁRIA com base no INPC debitados e capitalizados mensalmente; - JUROS DE MORA à taxa de 1% ao mês, debitados e capitalizados mensalmente; - MULTA de 2% sobre o saldo devedor final, gerando em 10.02.2023 o débito de R$ 80.448,00, qual não merece reparo, INEXISTINDO a exorbitância aventada.

Certo é que a taxa de juros avençada de 7.14% ao mês e 131,50% ao ano, corresponde a taxa de juros de mercado para transação desta natureza, se aplicada pelo autor, nenhuma irregularidade a ser sanada. Entretanto, o extrato do débito consta a correção monetária pelo INPC, juros e mora de 1% ao mês e multa de 2%, encargos legais e compatíveis entre si.

Outrossim, por evidente que deve ser mantida a capitalização, eis que possuem taxa de juros superior ao duodécuplo mensal, sendo suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação. (...)

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos e Julgo por Resolução de Mérito a Ação Monitória, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, e ACOLHO pedido inicial, reconhecendo a dívida no valor de R$ 80.448,00 (OITENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Via de consequência, com base no mesmo Diploma Legal, Rejeito os Embargos Monitórios. (...)” (ID. 179614393)

O Recorrente aponta a impossibilidade de propositura do feito desacompanhado das faturas de cartão de crédito, inclusive por nessas constarem a taxa de juros praticada pela instituição financeira. Entretanto, tal insurgência não merece prosperar, visto que a inicial veio acompanhada dos extratos das faturas (ID. 179614358 - Pág. 1/13), com atualização da dívida consignada no documento de ID. 179614359 - Pág. 1/7).

Contudo, no que tange à taxa de juros praticada e a capitalização de juros, entendida pela r. sentença pela ausência de irregularidade da taxa aplicada (7.14% ao mês e 131,50% ao ano) e pela incidência de capitalização de juros por ser a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, necessário destacar que tais taxas se referem ao contrato de cheque especial (ID. 179614361 - Pág. 1/3), deixando de trazer aos autos faturas que constassem as taxas de juros praticadas, mesmo em sede de impugnação dos embargos monitórios, diante do questionamento pelo Apelado/Requerido acerca de tal ponto.

Assim, diante da ausência da juntada das faturas nas quais constem as taxas de juros remuneratórios, dos quais se possa aferir a ocorrência da abusividade alegada, necessária, portanto, a anulação da sentença, observadas considerações tecidas neste
decisum
com a reabertura da instrução probatória.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DECORRENTE DO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Cerceamento de defesa não ocorrido. Demonstrativo do débito exibido. Exibição do regulamento padrão relativo aos cartões de crédito em cobrança. Utilização do cartão incontroversa. Inadimplemento confesso.
Encargos financeiros (juros remuneratórios, juros de mora e multa) que são informados nas faturas mensais. Faturas exibidas que permitem aferir o uso regular do cartão. Dívidas contraídas com o cartão que se somaram, foram acrescidas dos encargos contratuais (em quadro favorável ao consumidor), apurando-se o valor devido
. Ação julgada procedente. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos - Recurso DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10228666820208260071 SP 1022866-68.2020.8.26.0071, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 13/06/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

Importa consignar que restou prejudicada a análise dos demais argumentos do recurso, diante da anulação da sentença.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para reabertura de instrução probatória em consonância com o contido neste
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024